Tribunal: TJDFT
Processo: 0742524-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINARES. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIDO. DOCUMENTOS NOVOS. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIDOS. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. REJEITADA. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO. TRÊS ANOS. ART. 206, § 3o, IV, CC. TEMA No 610, STJ. ACOLHIDA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. MENSALIDADE. REAJUSTE. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). ÍNDICES. NÃO VINCULAÇÃO. LIVRE ESTIPULAÇÃO. CRITÉRIOS. SINISTRALIDADE. VARIAÇÃO DOS CUSTOS. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. ART. 15, § 3o, ESTATUTO DO IDOSO. ART. 15, PARÁGRAFO ÚNICO, LEI No 9.656/1998. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA. NO MÉRITO, RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de concessão de antecipação de tutela recursal deve ser requerido em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil; de forma que o pedido manejado no bojo da apelação não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. Precedentes. Apelação conhecida em parte.
2. Incabível a juntada de documentos em sede recursal ou em contrarrazões quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC, sob pena de supressão de instância. Documentos não conhecidos.
3. Inexiste nulidade por ausência de fundamentação se a matéria apresentada restou devidamente analisada e a sentença fundamentou o entendimento aplicando a lei e a jurisprudência ao caso. Preliminar rejeitada.
4. Tema no 610 do STJ: "Na vigência dos contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde, a pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de reajuste nele prevista prescreve em 20 anos (art. 177 do CC/1916) ou em 3 anos (art. 206, § 3o, IV, do CC/2002), observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002." (REsp n. 1.360.969/RS, relator Ministro Marco Buzzi, relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 10/8/2016, DJe de 19/9/2016.)
5. Os reajustes de mensalidades em planos de saúde coletivos por adesão não se pautam pelos limites estipulados pela ANS, sendo de livre estipulação, a fim de manter o equilíbrio atuarial dos contratos, dependendo apenas de comunicação à ANS. Precedentes.
5.1. Não é cabível a simples comparação do reajuste aplicado com o índice oficial de inflação, tal qual o IPCA, que se refere à variação dos preços suportados pelos consumidores em geral, enquanto o setor de saúde tem indicadores próprios.
5.2. A jurisprudência entende que é lícito o reajuste de mensalidade de plano de saúde coletivo com base nos critérios da sinistralidade e da variação dos custos.
6. O art. 15, § 3o do Estatuto do Idoso e art. 15, parágrafo único da Lei no 9.656/1998, que vedam os reajustes diferenciados para os maiores de sessenta anos por mudança de faixa etária, são inaplicáveis em caso de beneficiário não idoso.
7. Recurso parcialmente conhecido. Pedido de concessão de tutela de urgência não conhecido. Documentos novos não conhecidos. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada. Prejudicial de prescrição acolhida. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.